Tribunal: STF
Processo: RE 454803
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANOS ECONÔMICOS.
   ALEGADA OBSCURIDADE CONSISTENTE NA AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE
   DO APELO EXTREMO QUANTO AO ÍNDICE RELATIVO AO MÊS DE
   FEVEREIRO/91.
O índice objeto dos embargos foi, textualmente,
   excluído da condenação pelo Superior Tribunal de Justiça. Patente,
   deste modo, o prejuízo do recurso extraordinário.
Ausência de
   obscuridade.
Embargos de declaração rejeitados.